Tribunal: TJDFT
Processo: 0705414-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO OU ADMINISTRADOR. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional destinada a satisfazer dívida da pessoa jurídica por meio da responsabilização patrimonial de seus administradores ou sócios, quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Teoria Maior.
2. O ordenamento jurídico pátrio permite a desconsideração da personalidade jurídica nos casos de Direito do Consumidor com a simples constatação da insuficiência patrimonial. Teoria Menor.
3. A desconsideração da personalidade jurídica não faz diferenciação entre os sócios, sendo todos estes, independentemente da espécie ou categoria, atingidos pela mencionada medida.
4. Indevida a desconsideração da personalidade jurídica para responsabilizar pessoa estranha e sem qualquer relação com a empresa devedora, que compõe o polo passivo da ação que visa satisfazer o crédito do exequente.
5. Recurso conhecido e não provido.